Tribunal: TJDFT
Processo: 0703160-87.2018.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇAO MONITÓRIA. CÁRTULA DE CHEQUE. CAUSA DEBENDI. ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. FATO IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1.Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, o pedido monitório pode ser realizado mediante simples apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo.
2. É possível ao emitente da cártula discutir a causa debendi nos embargos à monitória, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório, bem como o ônus da prova, colacionando os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, notadamente quando a obrigação foi constituída em desrespeito à ordem jurídica, ou se configurada a má-fé do possuidor do título.
3. A Segunda Seção desta Corte Superior, no REsp n. 1.094.571/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que é prescindível a demonstração do negócio jurídico subjacente nas ações monitórias fundadas em cheque prescrito, já que o título mantém seus atributos cambiários, em especial a abstração.
4. No entanto, "embora não seja exigida a prova da origem da dívida para admissibilidade da ação monitória fundada em cheque prescrito, nada impede que o emitente do título discuta, em embargos monitórios, a causa debendi" (AgRg nos EDcl no REsp 1.115.609/ES, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014)
5. Em relação à possibilidade de inversão do ônus probatório nas ações judiciais pautadas em relação de consumo, dispõe o art. 6o, inciso VIII, do CDC, que, dentre os direitos básicos do consumidor, está a “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de expediências”.
6. Extrai-se da norma em referência, na linha da pacífica jurisprudência pátria, que a relação jurídica de consumo, por si só, não induz a automática inversão do ônus da prova, já que para tanto deverá o julgador avaliar se, no caso concreto, tal procedimento se justifica, bem como, e principalmente, se estão presentes os requisitos previstos na legislação.
7. Na espécie, no entanto, não obstante os argumentos da parte ré, esta não desincumbiu do seu ônus de comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor (art. 333, II, do CPC/73).
8. Recurso conhecido e não provido.